Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INVIDUAL DE SENTENÇA. PROCESSO COLETIVO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. REAJUSTE. PLANO COLLOR. DECRETOS DISTRITAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo.
2. Verifica-se a litispendência em relação a alguns dos exequentes, porquanto o pedido condenatório formulado em processos anteriormente propostos abrange o período de tempo em que se funda a pretensão de reajuste neste processo.
3. A atualização monetária decorrente do Plano Collor possui o mesmo objetivo dos reajustes concedidos pelos Decretos Distritais n. 12.728/90 e 12.947/90, qual seja, a de proscrever os efeitos deletérios de um acentuado processo inflacionário à época, razão pela qual devem ser compensados, e não sobrepostos, sob pena de enriquecimento sem causa dos exequentes em detrimento do Erário.
4. Recurso conhecido e desprovido.